Tribunal: TJBA
Processo: 8065260-30.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-25
Data de publicação: 2025-07-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8065260-30.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: DIOGO OLIVEIRA DE CARVALHO e outros (2)

Advogado(s)
:
RAFAEL CERQUEIRA ROCHA, ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO, LIA MAYNARD FRANK TEIXEIRA, JULIANA BARRETO CAMPELLO, ALESSANDRA DE ALMEIDA FIGUEIREDO

APELADO: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL e outros (2)

Advogado(s)
:
ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO, JULIANA BARRETO CAMPELLO, LIA MAYNARD FRANK TEIXEIRA, RAFAEL CERQUEIRA ROCHA

ACORDÃO

Ementa
:
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. ILEGITIMIDADE PASSIVA. RESCISÃO UNILATERAL. REAJUSTE ABUSIVO. DANO MORAL. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. EMBARGOS NÃO ACOLHIDOS.

I. CASO EM EXAME

1.
Embargos de declaração opostos por QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS S.A. contra acórdão que rejeitou a preliminar de ilegitimidade passiva, considerou ilícita a rescisão unilateral do contrato de plano de saúde, julgou abusivos os reajustes aplicados ao plano coletivo, reconheceu a responsabilidade solidária da administradora e fixou indenização por dano moral no valor de R$ 4.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão, contradição ou obscuridade quanto à legitimidade passiva da embargante, à legalidade da rescisão contratual, à abusividade dos reajustes, à configuração do dano moral e à imposição de multa em embargos de prequestionamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O acórdão embargado enfrenta expressamente todas as matérias impugnadas, não se verificando omissão, contradição ou obscuridade, nos termos do art. 1.022 do CPC.

4. A fundamentação sobre a legitimidade passiva da embargante baseia-se na responsabilidade solidária prevista nos arts. 7º, parágrafo único, e 25, § 1º, do CDC, diante de sua atuação ativa nos fatos ilícitos apurados.

5. A ilegalidade da rescisão unilateral do contrato foi devidamente fundamentada na inobservância do dever de informação previsto na Resolução nº 195/09 da ANS, art. 17, parágrafo único.

6. Os reajustes foram considerados abusivos ante a ausência de justificativa atuarial idônea e a falha no cumprimento do ônus probatório pelo fornecedor, nos termos do art. 373, II, do CPC.

7. O dano moral foi reconhecido com base nos prejuízos à saúde e no sofrimento decorrente da negativa de continuidade do atendimento médico, indo além de mero aborrecimento.

8. Os embargos configuram mero inconformismo com o conteúdo da decisão e tentativa indevida de rediscussão da matéria, finalidade estranha à natureza integrativa dos aclaratórios.

9. A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que embargos declaratórios não se prestam à rediscussão do julgado, ainda que com o objetivo de prequestionamento, salvo se configurado algum dos vícios legais.

10. Deixa-se de aplicar multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC, por se tratar de primeira oposição de embargos, mas adverte-se quanto à possibilidade de sanção em caso de reiteração injustificada.

IV. DISPOSITIVO

7
.
Embargos de Declaração
não
acolhidos.

Dispositivos relevantes citados
:
CPC, arts. 1.022 e 1.026, § 2º; CDC, arts. 7º, parágrafo único, e 25, § 1º; Resolução ANS nº 195/2009, art. 17, parágrafo único.

Jurisprudência
s
relevante
s
citad
a
s
: STJ, EDcl no REsp 56201/BA, Rel. Min. Ari Pargendler, 2ª Turma, DJ 09.09.1996; TJ-MG, ED nº 10000221841554002, Rel. Des. Estevão Lucchesi, 14ª Câmara Cível, j. 03.11.2022.

Vistos, relatados e discutidos estes autos dos Embargos de Declaração em Apelação Cível nº
806
5260
-
30
.8.05.0001
, sendo Embargante

DIOGO OLIVEIRA DE CARVALHO
, e Embargado
QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS S.A
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quinta Câmara Cível, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em

NÃO
ACOLHER
os embargos de declaração.

RM07